Tribunal: STF
Processo: HC 228296
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 177.589/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro, por 6 vezes (art. 1º da Lei 9.613/1998), de corrupção passiva, por 27 vezes (art. 317, caput, do Código Penal), e de corrupção passiva majorada (art. 317, §1º, do CP). 



    De acordo com a denúncia (Doc. 2):



    Esta denúncia decorre da continuidade de investigações que apuraram uma corrupção sistêmica no Município de Passos, durante a gestão 2013-2016, no contexto de diversas licitações e contratos administrativos, que resultou em severo dano ao erário municipal e no correspondente auferimento de vantagem indevida por organizações criminosas constituídas por empresários e agentes públicos municipais. 



    Através da denominada Operação Purgamentum (Ações Penais nº 0118810-22.2017.8.13.0479 e 0065498-97.2018.8.13.0479), apurou-se uma série de crimes licitatórios e de peculato por meio de fraude na execução de contratos de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, que propiciaram ao grupo criminoso vantagem indevida da ordem de R$2.393.912,60, em prejuízo do Município de Passos, somente no período de 2013 a 2016. 



    A seu turno, a investigação que culminou com a denominada Operação Quimera (Ações Penais nº 0017610-64.2020.8.13.0479 e 5007777- 97.2021.8.13.0479) apurou dois crimes licitatórios e uma série de crimes de peculato por meio de fraude na execução de contratos de fornecimento de materiais de expediente, praticados no período de 2013 a 2016, que propiciaram ao grupo criminoso vantagem indevida da ordem de R$ 1.388.802,83, em prejuízo do erário municipal. 



    Por fim, na denominada Operação Sacripanta (Ações Penais nº 0056818-89.2019.8.13.0479 e 0065504-70.2019.8.13.0479), foram apurados diversos crimes licitatórios e uma série de crimes de peculato por meio de fraude na execução de contratos, no contexto de contratações de serviços de varrição, capina, terceirização de mão de obra e locação de máquinas e caminhões, praticados a partir do ano de 2013, que propiciaram ao grupo criminoso vantagem indevida da ordem de R$16.550.237,351, em prejuízo do Município de Passos. 



    Protagonista dessa corrupção sistêmica, o então Secretário Municipal de Planejamento WANILTON CHAGAS CARDOSO foi beneficiário dos três esquemas citados: [...]



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem (Doc. 8). 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator (Doc. 10).



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: em decisão manifestamente genérica e sem dedicar uma única linha para a análise das teses arguidas em sede de Resposta à Acusação, o d. Magistrado deu início à ação penal proferindo despacho. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reconhecida a nulidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia nos autos da Ação Penal 5001977-54.2022.8.13.0479, que tramita perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Passos, ante a flagrante ilegalidade, com o consequente cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 07 de junho, determinando-se que outra seja prolatada, enfrentando as teses que podem levar à absolvição sumária do Paciente ou à rejeição da denúncia, devidamente arguidas pela Defesa em sede de Resposta à Acusação. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente